Tribunal: TJBA
Processo: 8071578-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071578-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR.

NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF. ADC 49/RN. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO, EM PARTE, PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação anulatória, reconhecendo a insubsistência do débito tributário relativo à notificação fiscal nº 298620.0001/23-5, que envolvia a incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a aplicabilidade da modulação dos efeitos temporais da decisão proferida pelo STF na ADC 49/RN, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; e (ii) a adequação dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância, diante do reconhecimento de procedência parcial da ação pelo demandado.

III. Razões de decidir

3. O STF, no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49/RN, modulou os efeitos da decisão para permitir a incidência do ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício financeiro de 2024, com ressalva para processos judiciais e administrativos pendentes à data de 29/04/2021, o que não abrange a presente demanda, ajuizada posteriormente.

4. A modulação dos efeitos temporais da decisão do STF aplica-se à presente ação, devendo-se manter hígida a cobrança do ICMS quanto à nota fiscal 2528.

5. Precedentes do STF corroboram a aplicação da modulação, garantindo a incidência do tributo até o término do período modulado.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, o reconhecimento parcial do pedido pelo recorrente afasta a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 49/RN aplica-se às transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, permitindo a incidência do ICMS até 2024, ressalvados os processos pendentes à data da publicação da decisão de mérito."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar n. 87/1996, art. 11, §3º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04/05/2021; STF, RE 1499798 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8071578-63.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO

DA BAHIA

e, como apelado,
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.